Tribunal: STF
Processo: Rcl 69226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Santos (Processo 1000180-03.2024.5.02.0446), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/04/2020, DJe de 01/07/2020; e no Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 03/07/2023, DJe de 28/08/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “VIOLAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 3.395/DF E TEMA 1143 STF 



    O r. despacho afastou a competência da justiça comum e manteve a competência da justiça especializada nos seguintes termos: 



    [...]



    No caso em questão, a ora Recorrida é servidora celetista contratada, após aprovação em concurso público. 



    A matéria de fundo deste processo diz respeito à legalidade de ato administrativo da Recorrente. 



    A recorrida apresentou atestados médicos nos dias 27/02/2023; 19/05/2023 e 13/06/20 na Fundação CASA, justificando seu estado de saúde e a sua ausência, no entanto laborou nos referidos dias como professora na E.E. Professor Luiz D´Aurea, situada na cidade de São Vicente violando, em tese, os deveres funcionais da Portaria Normativa nº 253/2023, art. 2º, I e IX, e, com isso, incorrendo em falta funcional passível de demissão por ato de improbidade. 



    [...]



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado: 



    [...]



    Temos que no caso em questão, a servidora pública tem uma relação jurídica- administrativa e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR e REGIMENTO INTERNO), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1000180-03.2024.5.02.0446 que se encontra atualmente na 6ª Vara do Trabalho de Santos (TRT da 2ª Região) para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta aos seguintes fundamentos, em decisão proferida em 15/03/2024 (e.Doc. 15):



    “A reclamada requer a declaração de incompetência desta Especializada para processar e julgar a matéria tratada na petição inicial, nos termos de julgado pelo C. STF. 



    Ocorre que, o Pleno do STF, no julgamento do RE 1288440, tema 1143, decidiu, em sede de repercussão geral, ser da Justiça Comum a competência para julgar demandas ajuizadas por servidores celetistas contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    Nesse sentido, transcreve-se: 



    [...]



    In casu, a demanda deduzida restringe-se à condenação de títulos de natureza eminentemente trabalhista (id. b90aa50 - fls. 27/29), conforme art. 114 e incisos, da Constituição Federal, atraindo a competência da Justiça do Trabalho. 



    Assim, declaro a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a questão.”



    Como se observa nos autos, foram deduzidos pedidos de anulação de demissão por justa causa e de multa aplicada; indenização por danos morais; e condenação da ora Reclamante ao pagamento de “verbas salariais de todo o período em que ficou” a parte Beneficiária “desempregada”, acrescidas de décimo terceiro salário, férias e terço de férias, e FGTS. 



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente